Tribunal: TJSP
Processo: 1026761-39.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026761-39.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA
SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDROS E, é
embargado JOSENILTON RAMOS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026761-39.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 24.869 - egf
2
VOTO No 24.869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1026761-39.2019.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO - FORO DE OSASCO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARIO SÉRGIO LEITE
EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DA SG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO VIDROS E
EMBARGADO: JOSENILTON RAMOS DE OLIVEIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
224/232), que deu parcial provimento ao recurso do embargado para determinar a
devolução em dobro da quantia que foi objeto da execução e havia sido paga.
A embargante prequestiona a matéria afirmando ter havido aplicação
incorreta da lei, vez que o fato de ter ciência do valor já pago pelo devedor, não autoriza
a aplicação do artigo 940 do Código Civil, negando ter havido má-fé de sua parte, já que
reconheceu o equívoco na impugnação aos embargos.

VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
A turma julgadora, ao dar parcial provimento ao recurso do devedor-
embargado para acolhimento do pedido de repetição em dobro da quantia paga (mais de
76% do valor executado) e indevidamente exigida, trouxe os seguintes fundamentos:
“Como se vê, os requisitos para a repetição em dobro são: o ajuizamento
indevido da demanda, má-fé do autor e dívida já quitada.
Na hipótese, um dos contratos fora quitado por débito automático na
conta do réu em favor da autora (fls. 98) e parte do segundo mútuo,
descontado em sua rescisão de contrato de trabalho, tendo "zerado"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026761-39.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 24.869 - egf
3
seu saldo de verba rescisória (fls. 99/103).
Inequívoca, assim, a ciência dos descontos efetuados na conta
corrente e na rescisão do contrato de trabalho do réu em favor da
autora, de modo que é indesculpável demandar judicialmente para a
cobrança desses valores.
A desorganização administrativa da credora não lhe socorre,
constituindo erro inescusável e violação ao princípio da boa-fé o
ajuizamento de demanda para cobrança de valore que,
inequivocamente, tinha ciência dos pagamentos.
(...)
Na hipótese, os requisitos estão preenchidos, pois a dívida do primeiro
contrato estava integralmente quitada e, do segundo, parcialmente,
não se tratando, repita-se, erro justificável o ajuizamento de demanda
para cobrança de valores, cujo adimplemento pelo apelante (por
débito em conta corrente e em sua rescisão contratual), a autora
possuía ciência inequívoca, de modo está caracterizada a má-fé da ré
na exigência desses valores, que deverão, assim, ser restituídos em
dobro.” (fls. 227/231.
Concluiu-se que o reconhecimento pela credora do valor que já havia sido
quitado, somente em impugnação aos embargos e sem nenhuma justificativa plausível,
não se trata de erro escusável e, portanto, não o exime da penalidade.
No acórdão também se destacou ensinamento doutrinário da Professora
Maria Helena Diniz, que define a penalidade como uma sanção civil de natureza
compensatória com dupla função: garantir o direito do lesado à segurança, protegendo-o
contra exigências descabidas, como a que ocorreu no caso e exonerando-o do ônus de
provar a ocorrência da lesão.
Como se vê, a embargante rediscute a matéria visando à reforma do
julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso ora
manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do disposto no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Anote-se que “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não
precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes.
Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para composição do litígio” (STJ-1a T, AI 169.073-SP, rel. Min.
José Delgado, j. 4.6.98 (...) DJU 17.8.98, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026761-39.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 24.869 - egf
4
797/332, RJTJESP 115/207” (T. Negrão e J. Roberto F. Gouvêa, in “Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., 2018, p. 957, nota 3 ao art. 1.022).
(destacamos).
E no tocante ao prequestionamento, seria necessária a demonstração da
existência de vício, repita-se, inocorrente no caso, como já decidiu o STJ. Confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE 5 DIAS IMPOSTA A
PROMOTOR, POR AFASTAR-SE DE SUAS FUNÇÕES DURANTE 5
DIAS PARA VIAGEM AO EXTERIOR SEM COMUNICAR PREVIAMENTE
À PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
E
NULIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
POR
SUPOSTA
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DECORRENTE DA MENÇÃO A ARGUMENTOS E TESES POSTAS NO
JULGADO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU (ART. 489, § 1o E IV, DO
CPC/2105).
AUSÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
OBSCURIDADE.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO: NECESSIDADE
DA DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO.
1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in
procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para
seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973,
quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento,
visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar
a oposição dos aclaratórios.
(...)
5. A jurisprudência desta Corte é uníssona ao afirmar que mesmo os
recursos que pretendem o prequestionamento de tema constitucional
demandam a demonstração concomitante da existência de um dos
vícios do art. 535 do CPC/1973 (ou 1.022 do CPC/2015) ou, na seara
penal, do art. 619 do CPP.
(...)
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no RMS 30.877/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).
(destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026761-39.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 24.869 - egf
5
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator